Tribunal: TJSP
Processo: 2204302-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Habilitação de crédito. Inventário. Insurgência contra sentença de procedência, que acolheu o pedido de habilitação e determinou a reserva de bens no inventário no valor indicado na inicial. Não houve pedido de efeito. Decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento, pois proferida em incidente

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Habilitação de crédito. Inventário. Insurgência contra sentença de procedência, que acolheu o pedido de habilitação e determinou a reserva de bens no inventário no valor indicado na inicial. Não houve pedido de efeito. Decisão que desafia a interposição de agravo de instrumento, pois proferida em incidente processual, que não encerra o processo de inventário. Jurisprudência do STJ. Ainda que o Juízo a quo tenha acolhido a habilitação de crédito, a ação monitória que constituiu o título executivo não transitou em julgado, pendente julgamento de recurso especial. Reserva de bens que não pode ser genérica, impondo-se a fixação do valor histórico apresentado no momento do pedido de habilitação, a ser devidamente corrigido. Inteligência do art. 643, parágrafo único, do CPC. Cabível a condenação às verbas honorárias, uma vez que houve resistência ao pedido. Sentença reformada apenas para condenar o espólio ao pagamento de honorários, no patamar de 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido em parte.